Tribunal: STF
Processo: Rcl 78507
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Salvador contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, proferido no processo nº 8026695-02.2021.8.05.0001, que deu provimento à apelação da impetrante para reformar a sentença; e em face da decisão monocrática do 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Salvador. 



    O reclamante sustenta que houve descumprimento do Tema 445 da Repercussão Geral, ao argumento de que o Tribunal de Justiça da Bahia aplicou indevidamente esse precedente ao caso concreto. Alega que a controvérsia trata de acumulação inconstitucional de proventos de aposentadoria, o que, segundo afirma, não se enquadra na situação disciplinada pelo Tema 445, que trataria exclusivamente de hipóteses em que não há flagrante inconstitucionalidade.



    Alega, ainda, o descumprimento do Tema 839 de Repercussão Geral, que trata da impossibilidade de convalidar atos flagrantemente inconstitucionais pelo decurso do tempo.



    No mérito, o reclamante pede a procedência da reclamação para reformar ou cassar a decisão que determinou a manutenção do benefício da impetrante, confirmando o ato administrativo que suspendeu o benefício em razão da inconstitucionalidade da acumulação de proventos. 



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A controvérsia posta nos autos diz respeito à aplicação do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, diante da alegada inconstitucionalidade na acumulação de proventos de aposentadoria por servidora pública. 



    Transcrevo o teor do acórdão que negou seguimento ao recurso extraordinário (eDoc. 4)



    “Recurso conhecido, pois presentes os seus requisitos de admissibilidade. 



    De início, convém salientar que o presente Agravo Interno deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o versado no paradigma aplicado (Tema 445 do STF). 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 636.553 RG/RS, objeto do seu Tema 445 ("Incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria."), tendo sido firmada a tese segundo a qual "em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas." 



    No agravo interno, o Município do Salvador afirma pela inaplicabilidade do Tema 445 do STF ao caso em apreço, sob o fundamento de que o prazo decadencial do artigo 54 da Lei nº 9.784/99 não se aplica quando o ato a ser anulado afronta diretamente a Constituição Federal. 



    Entretanto, em contrapartida às razões do agravante, a Segunda Vice-Presidência, após realizar o juízo de conformidade, verificou que o acórdão recorrido está de acordo com o que ficou assentado na tese firmada pela Curte Suprema ao apreciar o Tema nº 445. 



    Destaca-se da fundamentação do acórdão vergastado: 



    “[…] A possibilidade de revisão interna dos atos administrativos não pode conduzir a abusos e desrespeito aos direitos e garantias constitucionais, não sendo dado à Administração o direito de, indefinidamente, modificar tais atos. […] 



    No caso em análise, a acumulação de cargos públicos pela Apelante teve início no ano de 1985 e, somente em 2019, quando passados 34 (trinta e quatro) anos, o Município de Salvador instaurou processo administrativo para apurar a suposta ilegalidade na acumulação dos cargos. Ademais, verifica-se que a aposentadoria da Apelante perante o Município de Salvador ocorreu em 01/11/2002, de modo que a instauração do processo administrativo destinado a apurar a suposta irregularidade na cumulação de proventos somente ocorreu apenas 17 (dezessete) anos após a publicação do ato aposentador. 



    Desta feita, verificando que o exercício do poder de autotutela pela Administração Municipal superou, e muito, o prazo decadencial de 05 (cinco) anos previsto no art. 54 da Lei Federal nº 9.784/1999 e no art. 39, §1º, da Lei Estadual nº 12.209/2011, mostra-se evidente a consumação da decadência administrativa. 



    O Supremo Tribunal Federal admite, em situações excepcionalíssimas, a decadência administrativa na hipótese de acumulação indevida de cargos, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração em anular atos favoráveis aos destinatários, por respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Confira-se: 



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA. SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DO ADMINISTRADO E DA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANULAR ATOS FAVORÁVEIS AO DESTINATÁRIO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança pleiteada para impedir a demissão da impetrante, que acumula, há cerca de trinta anos, o cargo de Agente Administrativo no Comando Geral da Polícia Militar com o de Agente Administrativo na Secretaria Estadual de Saúde, ao fundamento de ter ocorrido a decadência administrativa para anular os atos praticados de boa-fé, além de haver compatibilidade de horário no exercício das duas funções. 2. Esta SUPREMA CORTE admite, em situações excepcionalíssimas, a decadência administrativa na hipótese de acumulação indevida de cargos, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração em anular atos favoráveis aos destinatários, por respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1380919 AC, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/09/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 15-09-2022 PUBLIC 16-09-2022) 



    Sendo assim, muito embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 817338/DF (Tema 839), datado de 16/10/2019, tenha reconhecido que “as situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99”, é certo que a própria Corte Suprema, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1380919, em data posterior ao julgamento do Tema 839, admitiu a aplicação do prazo decadencial em situações excepcionalíssimas, como a que se apresenta neste feito, a fim de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. 



    A suspensão dos proventos da Apelante, quando passados 34 anos da suposta acumulação ilegal de cargos e 17 anos da publicação do ato aposentador referente ao cargo municipal, viola frontalmente os princípios da segurança jurídica e da boa-fé que norteiam o sistema jurídico pátrio, não sendo razoável permitir que a servidora, atualmente com 73 (setenta e três) anos de idade, seja privada do direito de gozar dos proventos de aposentadoria, após ter contribuído para tanto durante todo o seu período laboral. 



    Em situação análoga à presente, recentíssimo precedente do Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO COM FUNDAMENTO NA ADI Nº 4.545. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE O EFEITO DA DECISÃO NO PLANO NORMATIVO E NO PLANO DO ATO SINGULAR. SEGURANÇA JURÍDICA E PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Reclamação ajuizada contra ato administrativo do Governador do Estado do Paraná que determinou a suspensão do pagamento de aposentadorias e pensões com fundamento na ADI nº 4.545. É possível discutir em Reclamação a repercussão de pronunciamento em controle abstrato de constitucionalidade sobre situações concretas por ele alcançadas. 2. A eficácia erga omnes da declaração de inconstitucionalidade não opera uma depuração total de todos os atos praticados com fundamento na lei inconstitucional, mas cria as condições para a eliminação dos atos singulares suscetíveis de revisão ou de impugnação, observadas as fórmulas de preclusão constantes no ordenamento jurídico. 3. A distinção entre norma declarada inconstitucional e ato singular permite que o Poder Judiciário avalie, nas circunstâncias de cada caso concreto, a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por períodos significativos. 4. Necessidade, no caso, de mitigação dos efeitos dos atos inconstitucionais em prol da segurança jurídica. Impossibilidade de se suprimir os benefícios recebidos de boa-fé por longo período de tempo em razão da incidência do princípio da confiança legítima. 5. Procedência do pedido para cassar o ato reclamado e determinar o imediato restabelecimento do pagamento dos benefícios concedidos ao reclamante. (STF - Rcl: 44776 PR, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 03/04/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 13-04-2023 PUBLIC 14-04-2023) 



    Com efeito, à luz das garantias constitucionais, a abrupta supressão dos benefícios recebidos de boa-fé durante décadas por pessoa idosa revela-se flagrantemente ilegal, eis que, a essa altura, a servidora aposentada já não mais têm condições de suprir, em razão da avançada idade, suas necessidades no mercado de trabalho, mostrando-se necessária a incidência do princípio da confiança legítima. [...]



    Desse modo, tratando-se de situação excepcionalíssima, por respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, verifica-se que o assunto em comento se subsume ao paradigma do Supremo Tribunal Federal (Tema 445), de modo a evidenciar que o acórdão proferido por esta Corte de Justiça se encontra em consonância com precedente qualificado.”



    No julgamento do Tema nº 445 da repercussão geral, apontado como violado, esta Suprema Corte firmou o seguinte entendimento: 



    “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.”



    Por sua vez, no julgamento do Tema 839 da repercussão geral, o STF decidiu que:



    “No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.”



    O acórdão impugnado encontra-se em plena conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, embora tenha reconhecido, no julgamento do Tema 839, que não se convalidam atos flagrantemente inconstitucionais apenas pelo decurso do tempo, também firmou orientação de que situações excepcionalíssimas autorizam a aplicação do princípio da confiança legítima e da segurança jurídica, especialmente quando configuradas a boa-fé do administrado e a inércia prolongada da Administração para revisar o ato.



    Nesse sentido, o STF, ao julgar o RE 1.380.919/AC (Rel. Min. Alexandre de Moraes), reconheceu expressamente a possibilidade de decadência administrativa mesmo em casos de acumulação indevida de cargos públicos, desde que demonstradas circunstâncias excepcionais, como a longa duração da situação fática, a boa-fé da servidora e a ausência de iniciativa oportuna da Administração Pública para correção do suposto vício. No referido caso, o Supremo entendeu que, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, não se admite que o Estado, após décadas de omissão, venha a desfazer ato que gerou legítima expectativa de estabilidade funcional:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA. SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DO ADMINISTRADO E DA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANULAR ATOS FAVORÁVEIS AO DESTINATÁRIO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança pleiteada para impedir a demissão da impetrante, que acumula, há cerca de trinta anos, o cargo de Agente Administrativo no Comando Geral da Polícia Militar com o de Agente Administrativo na Secretaria Estadual de Saúde, ao fundamento de ter ocorrido a decadência administrativa para anular os atos praticados de boa-fé, além de haver compatibilidade de horário no exercício das duas funções. 2. Esta SUPREMA CORTE admite, em situações excepcionalíssimas, a decadência administrativa na hipótese de acumulação indevida de cargos, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração em anular atos favoráveis aos destinatários, por respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (STF - RE: 1380919 AC, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/09/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 15-09-2022 PUBLIC 16-09-2022) 



    A mesma ratio foi adotada na Rcl 44.776/PR (Rel. Min. Cármen Lúcia), em que esta Corte reafirmou que a declaração de inconstitucionalidade de norma em sede de controle abstrato não opera automática invalidação de todos os atos singulares anteriormente praticados com base na norma, sendo necessário ponderar, em cada caso, os efeitos da medida à luz dos princípios constitucionais aplicáveis, como o da confiança legítima, mormente quando se trata de benefícios percebidos por servidores inativos há longos anos e sem má-fé:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO COM FUNDAMENTO NA ADI Nº 4.545. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE O EFEITO DA DECISÃO NO PLANO NORMATIVO E NO PLANO DO ATO SINGULAR. SEGURANÇA JURÍDICA E PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Reclamação ajuizada contra ato administrativo do Governador do Estado do Paraná que determinou a suspensão do pagamento de aposentadorias e pensões com fundamento na ADI nº 4.545. É possível discutir em Reclamação a repercussão de pronunciamento em controle abstrato de constitucionalidade sobre situações concretas por ele alcançadas. 2. A eficácia erga omnes da declaração de inconstitucionalidade não opera uma depuração total de todos os atos praticados com fundamento na lei inconstitucional, mas cria as condições para a eliminação dos atos singulares suscetíveis de revisão ou de impugnação, observadas as fórmulas de preclusão constantes no ordenamento jurídico. 3. A distinção entre norma declarada inconstitucional e ato singular permite que o Poder Judiciário avalie, nas circunstâncias de cada caso concreto, a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por períodos significativos. 4. Necessidade, no caso, de mitigação dos efeitos dos atos inconstitucionais em prol da segurança jurídica. Impossibilidade de se suprimir os benefícios recebidos de boa-fé por longo período de tempo em razão da incidência do princípio da confiança legítima. 5. Procedência do pedido para cassar o ato reclamado e determinar o imediato restabelecimento do pagamento dos benefícios concedidos ao reclamante.” 



    (STF - Rcl: 44776 PR, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 03/04/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 13-04-2023 PUBLIC 14-04-2023)



    Dessa forma, não há falar em descumprimento dos Temas 445 e 839 da repercussão geral. Ao contrário, o acórdão impugnado realizou ponderação adequada entre os princípios constitucionais em conflito, privilegiando a estabilidade das relações jurídicas consolidadas e a confiança legítima da servidora aposentada há mais de duas décadas, diante da evidente omissão da Administração.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente